Tribunal: STF
Processo: RE 1526291
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DISPOR ORIENTADOR EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CRIAÇÃO DE CARGOS. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA RG Nº 698. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se, na origem, de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, promovida pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, para “determinar ao Estado de Rondônia a adoção de providências, no prazo de 20 dias, no sentido de disponibilizar um orientador pedagógico para atender a aluna JULIANA ROBERTO PEREIRA de forma exclusiva em sala de aula, do sexo feminino, pois precisa também auxiliar a menor na ida ao banheiro” (e-doc. 39, p. 11).



    2. O pedido foi julgado procedente sob os seguintes fundamentos:



    “A Constituição Federal estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Art. 205, CF). Mais à frente o legislador constitucional inseriu o dever do Estado de garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 



    A redação da norma constitucional não deixa dúvidas quanto à sua plena e imediata aplicabilidade, e revela o caráter subjetivo do direito. 



    Não se pode admitir que o Estado não cumpra os seus deveres mínimos sob duvidosos argumentos de que eventuais atendimentos individuais inviabilizariam o atendimento de outros, uma vez que a obrigação do Estado é de atender a todos, respeitadas as peculiaridades e necessidades de cada indivíduo. 



    No caso dos autos a questão é muito simples. Há uma adolescente portadora de deficiência decorrente de acidente automobilístico e que necessita de atendimento educacional especializado, não havendo justificativa aceitável para o não cumprimento deste dever. 



    Os percalços de natureza orçamentária, assim, não justificam a ausência de cumprimento de garantia assegurada pela Constituição. Pensar em sentido contrário seria hostilizar o texto constitucional, tornando-o letra morta. Com efeito, necessária se faz a aplicação do princípio da máxima efetividade, segundo o qual as normas constitucionais devem ser interpretadas de maneira a conferir-lhes a mais ampla efetividade social. 



    Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o ESTADO DE RONDÔNIA à Obrigação de Fazer consistente em disponibilizar Atendimento Educacional Especializado (AEE) à adolescente JULIANA ROBERTO PEREIRA, consistente na disponibilização de orientador pedagógico exclusivo em sala de aula, de forma contínua e pelo prazo que se fizer necessário. 



    Consequentemente, torno definitiva a antecipação de tutela concedida (ID:20808004), e extingo este processo com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 40, p. 2; grifos no original).



    3. Em exame de apelação, a 1ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia deu parcial procedência ao recurso do Estado. Eis o teor da ementa:



    “Apelação. Ação civil pública. Direito à Educação. Direito essencial. Inexistência de interferência de um poder em outro. Obrigação de disponibilidade orientador educacional para atender aluno com necessidades especiais. Criação de cargos. Prévia dotação orçamentária. 



1. Constitui dever dos entes públicos assegurar o acesso efetivo à educação e nesse conceito está contida a oferta de educação inclusiva mediante atendimento educacional especializado para alunos com necessidades especiais. Inteligência do art. 208, III, CF e arts. 2º e 4º, III, da Lei 9.394/1996. 



2. Na dicção do art. 205 da CF, Estados e Municípios têm obrigação solidária de assegurar educação, sobretudo de promover ações que a ela garantam amplo acesso, no que inclui, por óbvio, nomeação de professor especializado em atendimento a alunos especiais. 



3. Em se tratando de efetivação de direito fundamental, não há falar em intromissão do Judiciário em assuntos da competência exclusiva do Executivo. Precedentes do STF. 4. Apelo parcialmente provido.” (e-doc. 41, p. 15). 



    4. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta que “o v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Estadual violou expressamente os artigos 2º, art.37 (caput) e incisos, além do artigo 39 (caput), todos da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 42, p. 5; grifos no original).



    4.1. Afirma que “a execução da sentença tal como proferida transfere a competência da administração dos recursos públicos ao Poder Judiciário, o que, além de abalar os preceitos concernentes à tripartição dos Poderes, causa grave lesão à ordem administrativa, pois impede o desempenho regular e eficiente do serviço público estadual” (e-doc. 42, p. 10; grifos no original).



    4.2. Sustenta que “o Estado está cumprindo com seu dever constitucional, utilizando-se da discricionariedade para distribuir os recursos da forma mais equânime possível” e que “eventual acolhimento do pleito do Autor implicaria tipificação de grave lesão à ordem pública, de difícil reparação, caracterizada a mesma, inclusive, como lesão à ordem administrativa” (e-doc. 42, p. 13; grifos no original).



    5. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 43).



    6. Apresentado o agravo (e-doc. 31), distribuído como ARE nº 1.417.758/RO, esta Corte, por despacho da Presidência, determinou a devolução dos autos para obediência do rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ — Tema RG nº 698 (e-doc. 35).



    7. No Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o acórdão atacado foi mantido (e-doc. 59) e, em novo exame de admissibilidade, o extraordinário foi admitido (e-doc. 47).



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. A pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) A pretensão envolve a proteção de direito essencial à educação em favor de pessoa deficiente, no caso adolescente diagnosticada com encefalopatia não evolutiva secundária a trauma cranioencefálico em razão de acidente automobilístico. 



    Revela o laudo médico neurológico que a adolescente está com perda de consciência com deficiência cognitiva moderada, quadro de instabilidade corporal, déficit linguístico com memória tardia e faz uso contínuo de rivotril, akineton, dmae, nootron e biotina, id. 7776700. 



    Consta que, à época da propositura da ação, a adolescente estava matriculada no 6º ano do ensino fundamental, na Escola Estadual Maria Goretti, no Município de Nova União, necessitando de atendimento educacional especializado, com assistência de orientador pedagógico exclusivo em sala de aula, conforme indicação do médico neurologista da rede pública, id. 7776700. 



    Extrai-se do processo que, para atender essa necessidade, a SEDUC abriu vaga para contratação pelo Programa Amigo Educando, porém a única candidata inscrita para o Município de Ouro Preto do Oeste não tomou posse, id. 7777404. 



    Imperioso mencionar que a unidade escolar disponibilizou servidora para auxiliar a adolescente, porém, em razão da dificuldade de adaptação na nova função, por exercer cargo de técnica de limpeza, bem como por frequentes problemas de pressão arterial, a servidora retornou à função de origem; outra servidora foi indicada para orientá-la, havendo anotação de que se trata de pessoa idosa e doente, entretanto, no período, a aluna não compareceu às aulas. 



    Exsurge do processo que foi inócua a tentativa de solução extrajudicial, o que revela documento da Secretaria de Estado de Educação, do qual consta que não dispõe desse profissional para remanejamento, id. 7776703. 



    Tratando-se de direito essencial à educação, singela afirmação de intromissão do Judiciário nas políticas públicas e de que não tem disponibilidade orçamentário-financeira, não se basta para afastar o direito subjetivo postulado, sobretudo considerando, a dicção do artigo 205 da Constituição Federal no sentido de que os Estados e Municípios têm obrigação solidária de assegurar educação, sobretudo de promover ações que a ela garantam amplo acesso, no que inclui, por óbvio, orientador pedagógico para atendimento a alunos especiais. 



    A toda evidência, não se pode tolerar que direito à educação seja ofuscado por omissão, notadamente considerando que, para não vulnerar normas balizadoras do Estado Democrático de Direito e objetivos da República, há de se priorizar esse direito fundamental. 



    Imperioso que se tenha em conta que a essencialidade do direito à educação há muito tempo já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal que não considera interferência do Judiciário na seara administrativa quando demonstrada violação a direito fundamental: 



    (...)



    Portanto, é dever dos Entes Estatais assegurarem acesso efetivo à educação para todos os alunos, inclusive aos especiais (art. 208, inc. III, CF). 



    Nesse sentido, os artigos 2º e 4º, incisos III e VII e 59 da Lei Federal 9.394/1996 reafirmam o dever dos Entes federais promoverem, na rede pública de ensino regular, a educação inclusiva com atendimento educacional especializado e gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotados. 



    Nos termos do que dispõe o artigo 59, III, da Lei 9.394/1996, é garantida a educação especial mediante acompanhamento de alunos por professores com especialização adequada em nível médio ou superior, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. A propósito, colhe-se da jurisprudência desta Primeira Câmara Especial:



    (...)



    Portanto, de todo improcedente a afirmada inadequação da interveniência do Judiciário, pois aqui, como dito, se está a cuidar de direito fundamental de acesso à educação. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do Estado de Rondônia e, alterando a sentença, lhe imponho que, faça incluir na próxima lei orçamentária verba para que, em número suficiente, possam ser criado cargos de orientador pedagógico para atender alunos especiais ou, alternativamente, que disponibilizem professores com habilitação específica.” (e-doc. 41, p. 2-6, grifos nossos).



    9. O Supremo Tribunal Federal, em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, assentou que é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, atuar, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Nesse sentido:



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. 4. Hipótese em que não comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.424.747-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023; grifos nossos).



    10. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022). 



    11. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos nossos).



    12. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses: 



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“ 



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos nossos). 



    13. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido reformou a sentença de 1º Grau para “que faça incluir na próxima lei orçamentária verba para que, em número suficiente, possam ser criado cargos de orientador pedagógico para atender alunos especiais ou, alternativamente, que disponibilizem professores com habilitação específica” (e-doc. 41, p. 5).



    14. Da leitura do acórdão recorrido, constata-se, ainda, que, para aferir-se a ocorrência de eventual afronta a preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, houve análise da situação fática com exame de documentos e da legislação aplicada. Nesse sentido, para modificação do julgado, seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado no campo extraordinário, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não haver qualquer omissão do Estado de Goiás no tocante à realização de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes do Município de Novo Gama/GO. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação no sentido de que a determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.384.688-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 21/11/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.071.070-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/11/2017, p. 12/12/2017; grifos nossos). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.348.154-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator